Tribunal: TJMT
Processo: 1029709-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1029709-93.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Os Apelantes Douglas Martins Arruda e Euripides de Almeida Souza ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em face da empresa Recorrida - Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Na petição inicial, alegaram que moram juntos a aproximadamente 05 (cinco) anos, resolveram mudar de residência e locaram um imóvel; contudo, o locador exigiu que a unidade consumidora de energia elétrica fosse vinculada ao nome dos locatários.
Assim, em 26/06/2019, solicitaram a instalação da unidade consumidora em nome do primeiro apelante - Douglas Martins Arruda; contudo, até 07/07/2019, a ligação não havia sido realizada.
Na petição inicial, os Apelantes abriram tópico em que sustentaram a legitimidade do Segundo Recorrente - Eurípides de Almeida Souza, com fundamento no artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.
Asseveraram que o Apelante Eurípedes também é morador do imóvel, divide a locação e demais despesas com a moradia e, de conseguinte, foi igualmente prejudicado pela falha na prestação dos serviços.
Ao final, formularam pedido liminar para que fosse instalada a unidade consumidora e invertido o ônus da prova e, no mérito, requereram a confirmação da ordem de obrigação de fazer e a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada um deles.
O pedido de antecipação de tutela e de inversão do ônus da prova foram deferidos (Id. 47808953).
Na contestação, a Concessionária de energia arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do segundo Recorrente e, no mérito, rechaçou as teses sustentadas e pugnou pela improcedência dos pedidos.
Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas, (Id. 47808976). Na petição de Id. 47808978, os Apelantes informaram que as provas constantes nos autos eram suficientes para o acolhimento total dos pedidos; contudo, caso o Juiz singular entendesse que as provas não seriam suficientes para a procedência integral dos pleitos, requereram fosse marcada audiência de instrução e julgamento.
A Recorrida, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 47808980).
O feito foi sentenciado. O Juiz da 3.a Vara Cível da Capital acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante Eurípedes de Almeida Souza e, de conseguinte, em relação a ele, extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
No mérito, o Julgador acolheu parcialmente os pedidos, tornou definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenou a Energisa a pagar indenização por danos morais ao Recorrente Douglas Martins Arruda, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Inconformados, os Apelantes alegam que houve ofensa ao artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, artigo 17, do CDC e artigos 9.o e 357, incisos II, IV, V, § 3.o, do CPC.
Afirmam que a legitimidade do Apelante Eurípedes poderia ser comprovada por meio de depoimento do locador ou de oitiva de testemunhas.
Aduzem que não foi oportunizada a instrução processual para constatação da legitimidade do Recorrente.
Logo, afirmam ser necessária a instrução processual e requerem a nulidade da sentença.
De outro vértice, aduz que nos termos do artigo 17, do CDC, não há falar em ilegitimidade do Apelante Eurípedes e, por esse motivo, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a Apelada também seja condenada a pagar indenização por danos morais à este Recorrente.
Os Apelantes também se insurgem quanto ao valor fixado pelo Juiz singular a título de indenização por danos morais. No entender dos Recorrentes, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é suficiente para “educar” a conduta dispensada aos consumidores.
Por fim, também requerem que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa.
Contrarrazões no Id. 47809001.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro ser cediço que o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, autorizando o Relator decidir de forma monocrática quando há entendimento dominante sobre o tema e, tendo em vista que já há posicionamento jurisprudencial dominante quanto à controvérsia posta à liça, analiso e julgo o Apelo de forma monocrática.
Em que pesem não tenham sustentado a matéria em preliminar, a questão relativa à necessidade de instrução probatória para que seja reconhecida a (i)legitimidade do Apelante deve Eurípedes de Almeida Souza deve ser analisada antes de qualquer outra, haja vista que o eventual acolhimento dessa tese prejudicará a análise meritória.
Pois bem. Sabe-se que o cerceamento do direito de defesa consiste na “diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais do acusado, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa” (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 664).
O Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Depreende-se da redação dos citados dispositivos que a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide.
Ainda é imperioso destacar que embora o Juiz não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia.
Neste caso, denota-se da sentença que o Juiz singular consignou que a lide comportava julgamento imediato porque não havia necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC). Todavia, afirmou que “a parte requerente na impugnação alega que poderia comprovar em audiência de conciliação o efetivo domicilio do Sr. Eurípedes na unidade consumidora, contudo não vejo necessidade de audiência para essa finalidade, pois um mero documento do locador atestando o fato ou algum cadastro que o Sr. Eurípedes teve que informar seu endereço que comprovaria o domicilio e sua legitimidade ad causam”, de conseguinte acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do Apelante.
Ou seja, embora o Julgador não tenha oportunizado a produção de provas, reconheceu e declarou a ilegitimidade ativa do Apelante Eurípides, sob o argumento de que ele não comprovou o alegado.
A redação do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor, não deixa dúvidas de que todas as vítimas têm legitimidade para pleitear indenizações decorrentes de falhas na prestação de serviços, eis que equiparadas ao consumidor.
Assim, efetivamente houve cerceamento ao direito do Apelante Eurípedes, visto que tinha interesse de comprovar que reside no imóvel e que, de conseguinte, sofreu os danos decorrentes da falha da prestação do serviço, por meio de testemunhas.
A jurisprudência dominante é no sentido de que ainda que o consumidor não seja titular da unidade consumidora, se é usuário do serviço, tem legitimidade para ajuizar a demanda e, por se tratar de caso semelhante a este, transcrevo o seguinte precedente:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORADOR EQUIPARADO A CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao caso as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando da prolação da sentença e da interposição do presente recurso. II. No caso, a ação foi extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, por entender configurada a ilegitimidade ativa de parte dos autores para pleitear a indenização por danos morais, bem como foi julgada improcedente em relação ao autor considerado titular da unidade consumidora. III. Acontece que, não há falar em ilegitimidade ativa, eis que todas as vítimas da suposta falha na prestação do serviço são equiparadas ao consumidor, nos termos do art. 17, do CDC. IV. Neste sentido, a sentença deve ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito e abertura de prazo para a produção de provas pelas partes, inclusive, no que tange à questão da comprovação de moradia, fins de verificar a legitimidade ativa. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70068795731 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/09/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2016).
Neste sentido, os autos devem retornar à origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura de prazo para a produção de provas pelas partes, inclusive, no que tange à questão da comprovação de moradia pelo Recorrente Eurípedes, para o fim de verificar a legitimidade ativa, considerando o acima explanado.
Assim, não há dúvidas de que ocorreu cerceamento ao direito de defesa, já que não teve oportunidade de comprovar as alegada legitimidade ativa.
Por fim, quero deixar evidente que não se olvida que, em decorrência do princípio da livre persuasão racional, o juiz detém a prerrogativa de indeferir, motivadamente, a produção de provas que lhe apresentem desnecessárias ou inúteis, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5.o, LV da Constituição Federal e que o artigo 355 do Código de Processo Civil, autoriza o juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
Contudo, neste caso, a sentença violou legítimo direito do Apelante, posto que deveria ter concedido a oportunidade de o Apelante Eurípedes de produzir todas as provas pertinentes, a fim de demonstrar o alegado.
Dessa forma, é imprescindível a produção de outras provas, uma vez que as constantes no caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca das questões que alicerça a lide.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, anulo a sentença e determino a remessa dos autos à instância de origem para o regular trâmite processual, produzindo-se as provas necessárias ao deslinde do feito.
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura da instrução processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora